Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. INVIÁVEL. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi atestada pelos relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário abordado, o qual confirmou estar adquirindo drogas do réu no momento da abordagem, além do contido no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo Pericial, e até mesmo em partes do interrogatório do acusado.
2. Escorreita a avaliação negativa dos antecedentes penais, por estar amparada em argumentação jurídica idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que o réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas aptas para tanto, tendo sido três delas utilizadas para aumentar a pena na primeira fase e reservada as sobejantes para configuração da reincidência, técnica amplamente aceita pela jurisprudência.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Também na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
5. Tratando-se de réu reincidente e ainda portador de maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
6. Recurso parcialmente provido.